Tribunal: TJMT
Processo: 1023887-76.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023887-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE TOLEDO PICCHI - CPF: 215.442.798-76 (ADVOGADO), LILIAN MARIA DE TOLEDO PICCHI - CPF: 627.948.688-53 (AGRAVANTE), CLAUDIO SALLES PICCHI - CPF: 550.649.498-04 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (AGRAVADO), ALESSANDRO DIAS FIGUEIRA - CPF: 178.653.978-01 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO – FALTA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Segundo o entendimento do STJ, em obediência ao contraditório, as partes devem ser instadas a se pronunciarem, no prazo de cinco dias, sobre o laudo de avaliação do bem penhorado.

A ausência de intimação da parte executada, ora agravante, acerca do laudo de avaliação pode acarretar cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023887-76.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: LILIAN MARIA DE TOLEDO PICCHI, CLAUDIO SALLES PICCHI

AGRAVADO:

BANCO DA AMAZÔNIA SA

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
LILIAN MARIA DE TOLEDO PICCHI, CLAUDIO SALLES PICCHI,

contra decisão proferida pelo Juízo da
1.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0000257-12.1995.8.11.0004
,

encaminhou os bens imóveis penhorados a leilão.

Em suas razões recursais (Id. 235501689), aduz o recorrente nulidade, uma vez que não houve intimação dos devedores para que manifestassem sobre o laudo avaliativo dos bens imóveis.

Verbera que “
a ausência de intimação dos Agravantes para se manifestarem sobre a Avaliação e Penhora dos bens constitui uma nulidade processual insanável”.

Ao arremate, aduz que há excesso sobre o importe tido na execução.

Com essas considerações, pugna pelo efeito suspensivo e, em mérito o provimento recursal.

Preparo recolhido Id. 235626195.

Tutela recursal deferida – Id. 235653178.

Foram apresentadas as contrarrazões pelo banco Amazônia (Id. 240119678), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia turma:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
LILIAN MARIA DE TOLEDO PICCHI, CLAUDIO SALLES PICCHI,

contra decisão proferida pelo Juízo da
1.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0000257-12.1995.8.11.0004
,

encaminhou os bens imóveis penhorados a leilão.

Resumidamente,
aduz a recorrente nulidade do encaminhamento dos imóveis a leilão, uma vez que não houve intimação dos devedores para que manifestassem sobre o laudo avaliativo dos bens imóveis.

O recurso comporta acolhimento.

Isso porque, em uma leitura rasa do processo singular, inicialmente, não observei a intimação da parte devedora para que manifestasse sobre o laudo avaliativo, somente houve a intimação do autor do processo executório.

O laudo avaliativo Id. 153953789:

A intimação do gestor da secretaria (Id. 156458709), somente intimado à parte autora, ora credora, para que manifestasse e entendesse o que achar de direito:

Posteriormente, a decisão do Juiz Dr. Michell Lotfi, encaminhando os autos para praceamento.

Transcrevo:

“
1.
DEFIRO
o pedido de leilão judicial eletrônico do bem constrito nos autos, nos termos do art.882
[1]

, do CPC,
e
NOMEIO
como leiloeiro judicial CARLOS HENRIQUE BARBOSA, leiloeiro efetivamente cadastrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e no Banco de Peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com endereço eletrônico
contato@chbarbosaleiloes.com.br
, e escritório situado na Avenida Miguel Sutil, 9803, Bairro Duque de Caxias, na cidade de Cuiabá/MT, CEP 78.043-305.

2.
INTIME-SE
o leiloeiro nomeado para que informe se aceita a nomeação.
FIXO
a comissão do leiloeiro no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do bem arrematado, pagos pelo arrematante em caso de venda (art.884, parágrafo único, do CPC) e 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da dívida, pagos pelo devedor em caso de pagamento ou remissão (art.826, do CPC).

3.
EXPEÇA-SE
edital de Praça Pública, observando-se aos requisitos descritos no art. 886, do CPC.

4.
ENCAMINHEM-SE
com 30 (trinta) dias de antecedência, o edital da Praça ao Leiloeiro Oficial, a fim de que este publique o edital da hasta pública conforme determinado pelo art. 884 do CPC.

5.
DETERMINO
desde já que, caso haja a necessidade de 2ª praça, o bem não poderá ser arrematado em lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor do bem, nos termos do art. 891, parágrafo único, do CPC.

Assim sendo, uma vez que os bens foram encaminho para hasta pública e, não havendo a intimação do devedor, mesmo que a parte tenha manifestado expostamente aos autos, tal fato não supre a determinação da intimação para que manifeste sobre o laudo avaliativo, acarretando em cerceamento de defesa.

A jurisprudência:

AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU IMPROVIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR DOS LEILÕES. AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
Ação anulatória de ato jurídico cumulada com pedido de tutela de urgência. Sentença de procedência. Recurso do réu. Discussão acerca da validade da intimação do leilão por edital. Ausência de intimação pessoal do devedor do leilão, nos termos da Lei 9.417/1997 e do Decreto-lei nº 70/1996. Aplicação da Súmula nº 20 do E. TJSP. Conforme jurisprudência do STJ, tanto no período anterior quanto naquele posterior à Lei n. 13.465/2017, é obrigatória a notificação pessoal do devedor, informando data, horário e local de realização do leilão para alienação do imóvel. Manutenção da anulação do leilão. Precedente da Turma julgadora e de outras Câmaras do E.TJSP. Ação procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10065501920198260037 SP 1006550-19.2019.8.26.0037, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 10/02/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO - FALTA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR - CERCEAMENTO DE DEFESA.

Segundo o entendimento do STJ, em obediência ao contraditório, as partes devem ser instadas a se pronunciarem, no prazo de cinco dias, sobre o laudo de avaliação do bem penhorado. A ausência de intimação da parte executada, ora agravante, acerca do laudo de avaliação pode acarretar cerceamento de defesa.
(TJ-MG - AI: 10000200074813003 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 18/08/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. 1. A ausência da intimação das partes acerca do laudo de avaliação implica em erro in procedendo e, consequentemente, cerceamento de defesa, haja vista que estas têm o direito de se manifestarem sobre aquele. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (TJ-GO - AI: 01264479220188090000, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 10/10/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/10/
20
18)

Quanto às demais teses recursais, de excesso sobre o importe tido na execução, bem como irrisório a avaliação feito pelo meirinho e, que o laudo deve ser feito por
expert
na área, tais fatos, ficam adstritos a análise do juízo
a quo
, não cabendo nesta fase recursal, uma vez que perde objeto com o provimento recursal, visto que será objeto de análise na origem, a duas, nítida a supressão de instância neste ponto.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024